Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-22.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DE DESCONTO DE PRESTAÇÕES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO IGUALITÁRIA. Considerando que o contrato de empréstimo, com pagamento a ser realizado mediante desconto em contracheque, continuou sendo executado, com a realização de descontos mensais das prestações em folha de pagamento, não se verifica o vencimento antecipado do valor total da dívida. Assim, não pode o exequente exigir o valor referente ao vencimento antecipado do contrato, sendo responsabilidade do embargante arcar apenas com as parcelas não adimplidas. Diante do patente excesso de execução, firmado em 90% do valor executado e reconhecido com o julgamento dos embargos, tem-se sucumbência recíproca, porém não igualitária entre as partes.